Tribunal: CARF
Processo: 19647.007090/2004-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.007090/2004-24
ACÓRDÃO
9303-015.480 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
17 DE JULHO DE 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ALVORADA AGROPECUARIA LTDA
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2000
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA DO DIREITO DO
FISCO.
IPI.
DEDUÇÃO
DE
DÉBITOS
COM
CRÉDITOS
INDEVIDOS.
EQUIPARAÇÃO A PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme jurisprudência vinculante do STJ para tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, na ausência de pagamento antecipado,
aplica-se a regra de contagem do prazo decadencial do art. 173, I do CTN
(cinco anos, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado). A presunção de pagamento
antecipado prevista no art. 124, parágrafo único, III, do RIPI/2002, somente
opera em relação a créditos admitidos pelo regulamento. Sendo ilegítimos
os créditos glosados e tendo os saldos credores da escrita fiscal dado lugar
a saldos devedores que não foram objeto de pagamento antes do exame
efetuado pela autoridade administrativa, o prazo de decadência deve ser
contato pela regra do art. 173, I, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario, que votou por negar provimento.
Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.480 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19647.007090/2004-24
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Roberto da Silva.

RELATÓRIO
Síntese do Processo
Por descrever, de forma precisa, os fatos, colaciono o relatório do acórdão de
recurso voluntário:
Trata-se de auto de infração lavrado para a constituição de crédito tributário de IPI
referente ao período de janeiro/1998 até dezembro 2000, no montante principal de R$
1.377.376,72, acrescidos de juros e multa de 75%, totalizando R$ 3.665.567,07.
Consoante termo de verificação fiscal, fls. 40-56, após diversas intimações para
apresentação de documentos e explicações, nem todas cumpridas pela contribuinte, a
fiscalização detectou que a recorrente incorreu nas infrações a seguir:
- Créditos de IPI decorrentes da compra de produtos não tributados, tributados a
alíquota zero e isentos; - Créditos de IPI decorrentes da compra de produtos
tributados, mas não qualificados como matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem, por se tratar de produtos destinado ao uso e consumo ou
peças de reposição de maquinário; - Apuração de crédito presumido sobre o açúcar
em desacordo com o disposto no artigo 42 da Lei n. 9.532/1997, regulamentado pelo
Decreto n. 2.501/1998.
Em análise preliminar, constatamos tratar-se de valores, em sua maior parte,
referentes a créditos de IPI atribuídos a aquisições de insumos que não sofreram
incidência do IPI, eis que eram imunes, isentos ou não tributados (NT), segundo sua
classificação na Tabela de Incidência do IPI (TIPI).
No que tange a maior parte dos insumos não tributados (NT), o contribuinte
considerou, para se chegar a um valor creditório, um percentual único de 12% (doze
por cento) sobre o valor total das referidas aquisições, já que para esses produtos a
legislação do IPI, por óbvio, não estabeleceu qualquer alíquota, pois, como se disse,
não são tributados (NT).
[...]
Com efeito, a lei não possibilita ao contribuinte o creditamento de valores relativos ao
IPI sobre a aquisição de insumos que não tenham sofrido a incidência do imposto.
Esses créditos só podem subsistir e compor o saldo credor acumulado se tiverem seu
creditamento permitido pela legislação do IPI.
[...]
Ou seja, a lei não possibilita ao contribuinte o creditamento de valores relativos ao IPI
sobre a aquisição de insumos que não tenham sofrido a incidência do imposto. Desta
forma, tais créditos não poderiam sequer estar registrados na escrita fiscal do
contribuinte, e, assim, não podem compor os seus créditos.
[...]
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.480 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19647.007090/2004-24
3
Excluídos os créditos decorrentes de aquisições não tributados, tributadas à aliquota
zero e os isentos, como acima explicitado, resta-nos, em relação aos fatos geradores
de 1998, analisar os créditos decorrentes de aquisições tributadas, discriminadas pelo
contribuinte às fls.207/234.
[...]
Apesar do contribuinte não ter indicado se os produtos relacionados nos
demonstrativos de créditos apresentados se tratam especificamente de matérias-
primas, produtos intermediários ou materiais de embalagem, observa-se, pelo
relatório fornecido (fls.207/234), que os produtos listados não podem ser classificados
como tais, ou seja, não se tratam de matérias-primas, produtos intermediários ou
materiais de embalagem, como adiante se esclarece.
Verifica-se, de plano, que tais itens (pneus, rolamentos, bateria, pastilha para freio,
retentor, mangueiras, colar de embreagem, eletrodo, parafusos, porcas etc),
facilmente observáveis em qualquer das folhas do discriminativo apresentado, não
poderiam ser considerados como matéria-prima para os produtos fabricados pelo
contribuinte (álcool e açúcar), eis que não se incorporam a tais produtos. Também, por
obvio, tais itens não constituem material de embalagem.
Por igual, não há que os considerar como produtos intermediários, haja vista não estar
caracterizada a "ação diretamente exercida pelo insumo sobre o produto em
fabricação ou deste sobre aquele".
Sobre o crédito presumido, a fiscalização afirma que o benefício vigorou até o fim de
1998, pois revogado pela Lei n. 9.779/1999, com efeitos a partir de 01 de janeiro de
1999.
O crédito presumido, de acordo com a lei, era aplicado pelo percentual de 85% sobre o
valor do IPI devido na saído do açúcar. Assim, a saída deveria ser tributada, o que
excluiria as exportações.
A fiscalização detectou que a contribuinte, ao invés de aplicar o percentual de crédito
presumido sobre o IPI devido nas saídas de açúcar de produção própria, a contribuinte
apurou o crédito presumido sobre o valor das compras de açúcar, quando adquiriu de
outros produtores e fornecedores:
Como se vê, o contribuinte inobservou totalmente a legislação de regência no que
concerne ao entendimento da sistemática de cálculo do "crédito presumido do
açúcar", pois que calculou o crédito presumido com base nas compras do açúcar de
outros produtores, quando deveria incidir sobre a saída tributada de açúcar de
produção própria.
[...]
Com efeito, pelos motivos expostos, glosamos integralmente os créditos lançados no
respectivo LRAIPI, a titulo de "presumido açúcar (coluna 3 da planilha "Escrituração
Fiscal do Contribuinte", reproduzidos na coluna 7 da planilha "Reconstituição da
Escrita fiscal do contribuinte").
Por outro lado, a fim de preservara direito do contribuinte, calculamos, na forma legal,
o crédito presumido do açúcar com base exclusivamente nas informações por ele
prestadas, fls.095, através das já referidas intimações fiscais, conforme cálculo
demonstrado na planilha "Crédito Presumido do Açúcar do ano de 1998" e na coluna 7
da planilha "Créditos Demonstrados pelo Contribuinte".
Durante todo o período fiscalizado, conforme se extrai da Escrituração Fiscal do
Contribuinte (Extraído do Livro Registro de Apuração do IPI ) fls. 47-60, que
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.480 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19647.007090/2004-24
4
compreende o período de janeiro/1998 até dezembro/2000, verifica-se que a
contribuinte sempre apurou saldo credor, em todos os períodos.
Com as glosas realizadas pela auditoria fiscal, a fiscalização refez a escrita fiscal e já a
partir de alguns meses de 1998 em diante passou a existir saldo devedor, justificando-
se a lavratura do auto de infração para a constituição do crédito tributário.
Notificada do auto de infração, a contribuinte apresentou impugnação para, em sede
de preliminar, argumentar pela decadência do direito de constituir o crédito tributário,
contando-se a partir de cada fato gerador, nos termos do artigo 150, § 4o.
No mérito, argumenta que possui mandado de segurança n. 99.9628-2 que tramitou
na 13a vara federal da seção judiciária de Pernambuco discutindo a amplitude dos
créditos da não cumulatividade do IPI, o que justificaria a apuração sobre produtos
isentos, não tributados ou com alíquota zero, bem como aqueles tributados, mas
utilizados como material de uso e consumo.
Quanto ao crédito presumido, defende a ilegalidade do Decreto n. 2.501/1998, por
dispor de forma contrária ao previsto no artigo 42 da Lei n. 9.532/1997. Neste ponto,
sustenta que a lei prevê o crédito presumido sobre o valor do produto a que a
contribuinte der a saída, enquanto o Decreto prevê o cálculo presumido sobre o IPI
devido nessa mesma operação.
Afirma que a discussão desse ponto também foi transferida ao Poder Judiciário, no
mandado de segurança n. 2004.83.00.013761-8, que tramitou na 7a Vara Federal de
Pernambuco.
Questiona ainda a legalidade da aplicação da SELIC, bem como o caráter confiscatório
da multa de ofício.
Analisando a controvérsia, a 5a Turma da DRJ/REC proferiu o Acórdão n. 11-25.098, fls.
588-612 para julgar parcialmente procedente a impugnação, reconhecendo a
decadência apenas para os fatos geradores anteriores ao 3o decêndio de 1998,
aplicando-se o artigo 173, I, CTN, diante da inexistência de pagamento antecipado
durante todo o período. Este ponto da decisão foi definido por maioria de votos,
vencido o relator que decidiu pela aplicação do artigo 150, § 4o, CTN,
independentemente de haver pagamento antecipado.
Quanto às glosas de crédito (isento, NT, alíquota zero e material de consumo) a d. DRJ
não conheceu da impugnação em razão da concomitância, mas quanto ao crédito
presumido analisou o mérito para manter o lançamento.
Também manteve a aplicação da SELIC e da multa de ofício, pois seu afastamento
demanda análise da constitucionalidade das leis.
O acórdão restou assim ementado:
Assunto: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração: 10/01/1998
a 31/12/2000 TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO
QUINQUENAL PARA A DECADÊNCIA. Em face do regime jurídico a que se submete essa
categoria de tributos, e na ausência de qualquer antecipação de pagamento,
configura-se a decadência do direito de lançar somente com relação aos fatos
geradores ocorridos até 20.12.1998.
IPL CRÉDITO DE IPI DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE INSUMO ISENTO, NÃO TRIBUTADO
OU TRIBUTADO À ALÍQUOTA ZERO. CONCOMITÂNCIA DE OBJETO COM AÇÃO JUDICIAL
EM CURSO. Não se conhece do mérito coincidente com o objeto de ação judicial em
curso impetrada pela interessada, devendo prevalecer a decisão final a ser exarada
pelo Poder Judiciário.
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.480 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19647.007090/2004-24
5
CRÉDITO PRESUMIDO. LEI N° 9.532/97. DECRETO N° 2.501/98. PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. Desconsidera-se no cálculo do crédito presumido em foco as saídas
de açúcar adquirido de terceiros, bem como o que se refere ao açúcar exportado. O
crédito presumido equivale a 85% do IPI devido na saída do açúcar produzido por
estabelecimento localizado na região Norte ou Nordeste.
INCONSTITUCIONALIDADE. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
LEGALIDADE. Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto a
suposta inconstitucionalidade das leis normalmente vigentes, sendo essa prerrogativa
exclusiva do Poder Judiciário. Aplicável a multa de oficio no lançamento de crédito
hilMtário que deixou de ser recolhido, ou declarado, e no percentual determinado
expressamente em lei. Aplicam-se, também, juros de mora por percentuais
equivalentes à taxa SELIC. Tudo assente em expressa previsão legal.
Lançamento Procedente em Parte Notificada da r. decisão, a contribuinte interpôs
Recurso voluntário, fls. 625-631, apenas para discutir a decadência, requerendo a
aplicação do artigo 150, § 4o, CTN, para que fosse reconhecida até 23/08/1999. Para os
períodos posteriores apresentou desistência do recurso voluntário, informando a
realização da extinção desta parte do crédito tributário por meio de diversas
compensações, conforme síntese abaixo:
- Colaciona argumentos contrários ao entendimento firmado na r. decisão recorrida, o
qual fixou o critério que a decadência, para o caso concreto, deve ser contado da
forma prevista no artigo 173, I, CTN, diante da inexistência de pagamento antecipado
por todo o período fiscalizado, reconhecendo a decadência apenas e tão somente os
fatos geradores anteriores ao 3o decêndio de dezembro/1998 (o lançamento referente
a este período só poderia ter sido efetuado no ano seguinte); - Argumenta que a
contagem do prazo deve ser na forma do artigo 150, § 4o, contados a partir da
ocorrência do fato gerado, só sendo possível a contagem na forma do artigo 173, I,
CTN nos casos de dolo, fraude ou simulação; - Requer a aplicação do entendimento do
voto vencido proferido pela d. DRJ para declarar a decadência dos fatos geradores
ocorridos antes de 23/08/1999; - Quanto aos fatos geradores ocorridos após
agosto/1999, informa que não tem mais motivos para prosseguir na demanda
administrativa. Com isso, realizou a extinção desses créditos remanescentes
constituídos no auto de infração por meio de diversas declarações de compensação,
juntando as cópias em anexo do recurso voluntário; - Solicita providências para a
separação dos débitos abrangidos pela decadência, mantendo-os nestes autos,
apartando os demais para processamento em separado em razão das compensações.
Sobre a desistência parcial do recurso voluntário, a SECAT da Delegacia da Receita
Federal de Recife afirmou a separação dos processos, fl. 724, para que no presente
processo restasse em litígio tão somente a parte não objeto de desistência:
Contra o Contribuinte em epígrafe foi lavrado, através do processo n°
19647.00709012004-24, um Auto de Infração. Inconformado com o lançamento, o
Contribuinte formalizou impugnação e, diante da manutenção do lançamento pela
DRJ/Recife, Recurso Voluntário.
Contudo, em 26/02/2010, antes do julgamento pelo CARF, o Contribuinte formalizou
pedido de desistência parcial do litígio.
- Diante do exposto, faz-se necessária - a- formalização- de um novo processo para
transferência dos débitos confessados pelo Contribuinte, permanecendo no processo
n° 19647.007090/2004-24 apenas os débitos que continuam em litígio.
Segue em anexo as principais peças do processo acima mencionado.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.480 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19647.007090/2004-24
6
É a síntese do necessário.

Recurso Especial

Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no. 3301-010.924, de 27/08/2021, assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2000
NÃO CUMULATIVIDADE DE IPI. PRAZO DECADENCIAL PARA LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. PAGAMENTO.
O IPI é tributo não cumulativo, apurando-se por período mensal os créditos e
débitos do imposto, havendo pagamento caso o montante de débitos supere
os créditos. Caso o montante de créditos supere o montante de créditos, a
legislação autoriza sua utilização no próximo período.
Com isso, os créditos de IPI equivalem ao pagamento do imposto, pois é a
forma como o débito do imposto é liquidado. Art. 183 do RIPI/2010.
O IPI é tributo sujeito ao lançamento por homologação e caso existam créditos
escriturados utilizados para o abatimento do imposto, há de ser considerado
como pagamento para fins de contagem do prazo decadencial, aplicando-se o
art. 150, § 4o do CTN. O fisco pode rever a escrituração e realizar lançamento
de ofício para constituir o crédito tributário de eventuais diferenças, desde que
respeitado o prazo decadencial, contado de cada fato gerador quando houver
pagamento antecipado.

Intimada da decisão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial, suscitando
divergência quanto à equivalência entre o abatimento de créditos e o pagamento para fins de
contagem do prazo decadencial do direito para a constituição de créditos do IPI, indicando, como
paradigma, o Acórdão no. 3302-007.762 e 9303-008.368.
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
Intimado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, que
o acórdão recorrido deve ser mantido.

VOTO

Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.480 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19647.007090/2004-24
7

Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e deve ser
conhecido, pelos fundamentos expostos no despacho de admissibilidade:
(...)
Cotejando os arestos confrontados, emerge patente o dissídio interpretativo
dos artigos 111 do RIPI/98 (Decreto no 2.637, de 1998), 124 do RIPI/2002
(Decreto no 4.544, de 2002) e art. 183 do RIPI/2010 (Decreto no 7.212, de
2010): enquanto a decisão recorrida estendeu a equivalência a pagamento
inclusive para o creditamento irregular, os paradigmas restringiram a hipótese
de equivalência somente aos créditos admitidos pela legislação.
(...)

Do Mérito
O litígio versa sobre a questão de saber qual regra de contagem do prazo decadencial
deve ser aplicada ao lançamento no caso em que houver glosa de créditos de IPI e recomposição da
escrita fiscal do sujeito passivo.
Na ótica do acórdão recorrido, deve-se aplicar o artigo 150, § 4o do CTN, uma vez que
haveria créditos escriturais que equivalem a pagamento antecipado para fins de contagem do prazo
decadencial. Por outro lado, nos acórdãos paradigmas, defende-se a aplicação do art. 173, I do CTN,
pois no caso de glosa de créditos, os créditos indevidos não se revelariam equivalentes a pagamento
antecipado.
Por razões de clareza, transcrevo, a seguir, alguns excertos essenciais trazidos no voto
condutor da decisão recorrida:

(...)
Como visto, durante todo o período fiscalizado, conforme se extrai da Escrituração
Fiscal do Contribuinte (Extraído do Livro Registro de Apuração do IPI ) fls. 47-60, que
compreende o período de janeiro/1998 até dezembro/2000, a contribuinte sempre
apurou saldo credor, em todos os períodos.
Se havia saldo credor, os créditos foram utilizados para pagamento dos débitos
apurados em cada período. Como sempre o crédito foi maior do que o débito, não
havia o que pagar. Assim, a exigência de pagamento antecipado em DARF contraria a
própria legislação, visto que o crédito configura pagamento antecipado e só haverá
necessidade de pagamento em DARF se os débitos superarem os créditos.
Não há que se falar que apenas os créditos admitidos podem ser tratados como
pagamento, querendo afirmar que as glosas invalidam os créditos, não sendo mais
possível serem tratados como “créditos admitidos”.
Entende-se como créditos admitidos aqueles apurados em cada período de apuração
pela contribuinte, registrando-os no livro de apuração do IPI conforme a legislação.
Os “créditos admitidos” portanto, são aqueles informados pela contribuinte em sua
escrita fiscal. Se indevidos ou não admitidos, o Fisco tem 05 anos para auditar os
créditos e realizar as glosas.
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.480 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19647.007090/2004-24
8
Isso é assim porque o contribuinte faz todos os lançamentos, inclusive as
compensações de créditos e débitos, antes de qualquer procedimento de ofício da
autoridade administrativa. Por conta disso, o Fisco tem 05 anos para realizar a
apuração da correção dos atos do contribuinte, contados de cada fato gerador nos
termos do artigo 150 do CTN, tendo em vista que os créditos representam
pagamento antecipado do imposto devido, considerando-se homologado o
lançamento realizado pelo contribuinte se superado o lustro temporal, nos termos
do artigo 185 do RIPI/2010.
Tratamento diferente seria diante da constatação da escrituração dos créditos
mediante dolo, fraude ou simulação, nos termos do parágrafo único do artigo 185 do
RIPI/2010, fazendo referência à parte final do artigo 150, § 4o do CTN. Neste caso,
sim, os créditos poderiam ser considerados “não admitidos”, aplicando-se a regra
geral do artigo 173, I, CTN.
Em síntese, para fins de aplicação da não cumulatividade do IPI, todos os créditos
devem ser admitidos, valendo-se como pagamento dos débitos do imposto, ainda
que escriturados de forma equivocada. A única possibilidade de afastar esta
consideração, seria considerar tais créditos como indevidos, em razão de dolo,
fraude ou simulação, o que atrairia a aplicação do art. 173, I do CTN para fins de
contagem do prazo decadencial.
Não consta dos autos nenhuma acusação de fraude ou de dolo na escrituração
destes créditos, tanto que a aplicação da multa de ofício foi no percentual de 75%.
Desta feita, tais créditos, uma vez escriturados, devem ser admitidos, pois eventuais
erros devem ser apurados em fiscalizações dentro do prazo decadencial.
(...)
Portanto, deve ser entendido como pagamento o saldo de crédito acumulado e
escriturado pela Recorrente, sendo possível a glosa de crédito apenas dos períodos
não atingidos pela decadência, cujo dies a quo deve ser o previsto no art. 150, § 4o
do CTN, já que para dizer se um crédito é admitido ou não e realizar as glosas, deve-
se respeitar o prazo decadencial.
Neste diapasão, deve-se considerar cada fato gerador como termo inicial de
contagem do prazo decadencial para que o Fisco, ao não homologar a atividade e
pagamento antecipado realizado pelo contribuinte, elabore o lançamento de ofício
da diferença de crédito tributário a constituir nos termos do art. 149 do CTN.
Conforme telas abaixo, a notificação do lançamento foi realizada em 01/09/2004. Com
isso, todos os fatos geradores praticados até 31/08/1999 foram atingidos pela
decadência, devendo ser cancelado o auto de infração.
Como se vê, o acórdão recorrido reconhece o “saldo de crédito acumulado e
escriturado” como equivalente ao “pagamento antecipado” para fins de determinação do critério para
a contagem do prazo de decadência do lançamento.
Ao reconhecer o “saldo de crédito acumulado” tal como escriturado pelo sujeito
passivo, a decisão recorrida acaba por afastar as glosas e a reconfiguração dos saldos realizados pela
fiscalização, ultrapassando, com isso, os limites de cognição trazidos ao colegiado, qual seja, se o
lançamento – que não se confunde com a glosa – teria sido fulminado pela decadência.
Em outras palavras, não estava em litígio a questão acerca da decadência para efetuar a
glosa – até porque não há norma de decadência para a apreciação de créditos -, mas a questão
atinente à decadência do lançamento, decorrente da reescrita fiscal do IPI realizada pela fiscalização.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.480 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19647.007090/2004-24
9
Diversamente do que entendeu o aresto recorrido, penso que, para que o saldo credor
de IPI represente efetiva antecipação do pagamento, no tocante à apuração do débito de cada
período, é necessário aferir tal saldo segundo os cálculos refeitos pela fiscalização, os quais levam em
consideração apenas os créditos permitidos pela legislação – ou seja, entendo, aqui, que os créditos
admitidos, para efeitos de equivalência ao pagamento, na apuração do IPI, são aqueles legalmente
previstos.
No caso concreto, houve a desconsideração total dos créditos básicos de IPI
escriturados pelo sujeito passivo, conforme a tabela, extraída do Termo de Verificação Fiscal da
autuação, trazida abaixo:

Assim, não há que se falar em créditos escriturais equivalentes a pagamentos para fins
de determinação do termo de início do prazo decadencial para o lançamento de IPI, daí resultando que
não há que se falar em decadência dos lançamentos discutidos no presente processo.
Na linha de tal entendimento, veja-se, por exemplo, o Acórdão no. 9303-008.368,
julgado em 20/03/2019, por maioria de votos, redator designado Cons. Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, cujos fundamentos, transcritos a seguir, adoto como razões de decidir no presente voto:

Sendo indevido o creditamento do IPI em relação aos insumos em tela, não há
que se falar em saldo credor ao final dos períodos de apuração.
No caso, o sujeito passivo pretendia que fosse aplicado o artigo 124, parágrafo
único, inciso III, do Decreto no 4.544/2002 RIPI/ 2002, que admite, como
pagamento, a dedução dos débitos, no período de apuração do imposto, dos
créditos admitidos, sem resultar saldo a recolher.
Contudo, entendo que essa presunção de pagamento antecipado somente
pode ser aplicada em relação a créditos admitidos pelo regulamento.
Na hipótese de autos, em todo o período autuado o contribuinte não possui
pagamentos, nem mesmo na forma do art. 124 do RIPI/2002, haja vista ter o
mesmo se valido de créditos não admitidos, conforme acima colocado neste
voto.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.480 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19647.007090/2004-24
10
Assim, sendo ilegítimos os créditos glosados, os saldos credores constantes da
escrita fiscal tornaram-se efetivos saldos devedores. Portanto não há que se
falar em pagamento antecipado presumido e o prazo de decadência deve ser
contato pela regra do art. 173, I, do CTN.

No caso concreto, tendo em vista que os créditos escriturados foram glosados pela
fiscalização, pois não admitidos pela legislação do IPI, não há que se falar em “créditos admitidos” e,
por conseguinte, em equiparação de créditos meramente escriturados com o pagamento para fins de
determinação do termo inicial do prazo decadencial para a constituição do IPI.
Podem ser citados, ainda, na linha do entendimento acima esposado, o Acórdão no.
9303-014.477 (Rel. Cons. Liziane Angelotti Meira), julgado em 19/10/2023, por maioria de votos –
conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis Duro, Vinícius Guimaraes e Gilson Rosemburgo votaram com
a relatora -, e o Acórdão no. 3302-007.762 (Rel. Denise Green), julgado em 20/11/2019, por
unanimidade de votos: nessas decisões, os colegiados decidiram que os créditos admitidos
representavam apenas aqueles reconhecidos pela legislação, afastando-se a mera indicação de
créditos, pelo sujeito passivo, no RAIPI.

Conclusão
Diante do acima exposto, voto por dar provimento ao recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 832
DF CARF MF
Original